Tribunal: TJBA
Processo: 8000453-02.2020.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000453-02.2020.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO PEREIRA LOPES

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE PERÍCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. VALOR INDENIZATÓRIO JÁ PAGO CONSIDERADO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por João Pereira Lopes contra sentença que julgou improcedente o pedido de complementação da indenização securitária referente ao seguro DPVAT, por invalidez permanente parcial decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 30/06/2018. O autor sofreu lesão parcial do tendão do quadríceps direito e recebeu administrativamente a quantia de R$ 2.362,50. O juízo de origem, com base no laudo pericial judicial, considerou adequada a indenização paga, reconhecendo a sequela como de grau leve (6,25%).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização paga administrativamente é insuficiente diante da extensão da lesão sofrida pelo autor; (ii) determinar se é cabível a realização de nova perícia judicial diante da alegada insuficiência do laudo pericial produzido nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A indenização por invalidez permanente parcial deve observar o grau da perda anatômica ou funcional, conforme a Tabela prevista na Lei 6.194/1974, com redação dada pelas Leis 11.482/2007 e 11.945/2009.

4.

A perícia judicial considerou a sequela como de grau leve, com repercussão funcional mínima, fixando o valor indenizatório teórico em R$ 843,00, com base na redução proporcional prevista no art. 3º, §1º, II, da Lei 6.194/1974.

5.

A divergência entre os laudos judicial e administrativo, embora aparente, não prejudica o autor, pois o valor pago administrativamente (R$ 2.362,50) foi superior ao apurado judicialmente, sendo, portanto, mais favorável ao segurado.

6.

A nomeação e o trabalho da perita judicial se pautaram por critérios técnicos e objetivos, especialmente exame físico e documentos médicos, não se verificando vícios ou omissões que justifiquem nova perícia.

7.

A ausência de manifestação da parte autora sobre o laudo pericial no momento oportuno configura preclusão, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

8.

A jurisprudência do STJ reconhece que o juiz não está vinculado à realização de nova perícia se o laudo for claro, coerente e suficiente para formar convencimento, sendo esse o caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A indenização por invalidez permanente parcial no seguro DPVAT deve observar a gradação da perda funcional ou anatômica conforme tabela legal, sendo legítima a fixação com base em laudo pericial judicial claro e coerente.

2.

Não é cabível nova perícia quando o laudo judicial é suficiente, e a parte interessada deixa de impugná-lo no momento processual oportuno.

3.

Divergência entre perícia administrativa e judicial não autoriza complementação de indenização quando o valor já pago é mais favorável ao segurado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.194/1974, art. 3º, II e §1º; CPC/2015, arts. 373, I, 465, 477 e 507.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1837391/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.04.2020, DJe 24.04.2020; STJ, AREsp 1.733.660, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 19.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000453-02.2020.8.05.0046
, em que figuram como apelante JOAO PEREIRA LOPES e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator